Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Embargos de declaração na apelação cível. Contradição no tocante à redistribuição da sucumbência. Base de cálculo dos honorários. Valor da condenação. Vícios sanados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao apelo da parte autora, reformando em parte a resp. sentença para condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função exercido pelo autor entre 29/08/2019 e 01/04/2020.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste das contradições indicadas.
III. Razões de decidir
3. A ré-embargante indica contradições no ven. acórdão, pois este não teria observado o decaimento proporcional das partes em relação ao pedido, para fins de redistribuição da sucumbência, bem assim a base de cálculo dos honorários advocatícios. De fato, o Colegiado equivocou-se na distribuição dos ônus sucumbenciais e na base de cálculo dos honorários, sendo impositivo o saneamento dos vícios.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.